Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-78.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005810-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FLORINDO ANTONIO LAZZAROTTO - CPF: 036.822.509-72 (APELANTE), ANDRE ANTONIO LAZAROTO - CPF: 621.155.371-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VERISSIMA MARIA LAZAROTTO - CPF: 808.133.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MONIQUE NEUHAUS DOS SANTOS - CPF: 020.817.659-42 (ADVOGADO), ISAIRA MARIA TAFAREL - CPF: 581.193.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLIMPIA TEREZINHA SCHAFFER - CPF: 005.096.829-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN EURICA LAZAROTTO SIROTENCO - CPF: 030.699.811-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA SALETE LAZAROTTO RECK - CPF: 033.338.209-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI LUCIA LAZAROTTO PANSERA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MONIQUE NEUHAUS DOS SANTOS - CPF: 020.817.659-42 (ASSISTENTE), ISAIRA MARIA TAFAREL - CPF: 581.193.021-68 (APELADO), VERISSIMA MARIA LAZAROTTO - CPF: 808.133.211-15 (APELADO), OLIMPIA TEREZINHA SCHAFFER - CPF: 005.096.829-79 (APELADO), CARMEN EURICA LAZAROTTO SIROTENCO - CPF: 030.699.811-43 (APELADO), SONIA SALETE LAZAROTTO RECK - CPF: 033.338.209-94 (APELADO), GENI LUCIA LAZAROTTO PANSERA (APELADO), ESPÓLIO DE FLORINDO ANTONIO LAZAROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não observada a incidência do Tema 1074 do c. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005810-78.2019.8.11.0037

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESPÓLIO
DE FLORINDO ANTONIO LAZAROTTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Lidiane de Almeida Anastácio
Pampado
, lançada nos autos da Abertura de Inventário nº. 1005810-78.2019.8.11.0037, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE
FLORINDO ANTONIO LAZAROTTO
, que julgou procedente o pedido para homologar o plano de partilha apresentado, relativo aos bens e direitos deixados pelo
de cujus
, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

O apelante, em suas razões recursais, pugna preliminarmente que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro no art. 1012,
caput
, do CPC.

Ainda em sede preliminar, postula pela nulidade da sentença, haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

No entanto, argumenta que “
O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, decidiu quanto a dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para a homologação do plano de partilha
” (sic).

Sustenta que “
não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença
”, e conquanto não seja parte no processo “
em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada
” (sic), razão pela qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

Menciona também acerca da suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, no entanto, a sentença foi proferida durante o período de suspensão, de forma que o juízo de primeiro grau “
autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública
” (sic).

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que à ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

As contrarrazões foram ofertadas com a assertiva de que decisão do Superior Tribunal de Justiça procedeu à afetação deste tema para julgamento pela técnica do julgamento repetitivos (tema 1.074), adotando como processos pilotos os Recursos Especiais nº. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF, para o fim de formar um precedente vinculante sobre o tema, favorecendo a segurança jurídica e a racionalidade do sistema judicial, a fim de permitir que o tema fosse definitivamente esgotado nas instâncias ordinárias, inclusive de modo monocrático, impedindo assim novos recursos especiais contrários à jurisprudência pacífica.

Verbera, por fim, que o julgamento do recurso de apelação deve ser suspenso até a resolução dos processos pilotos, que vão fornecer (com caráter vinculante) a solução da questão processual controvertida (Id 102787042).

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado no Id 103517985.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação, nos termos do art. art. 1012,
caput
, do CPC.

Inicialmente, constata-se que o Estado de Mato Grosso almeja que o processo seja suspenso em razão da afetação do REsp nº. 1.895.486 ao rito dos recursos repetitivos, que têm o entendimento acerca da “
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
” – Tema 1.074.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO
. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF”
(ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Nas contrarrazões, o espólio apelado pugna pela
suspensão do presente recurso até o julgamento do recurso especial repetitivo já afetado.

O processo deverá ficar suspenso até o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD.

Esta egrégia Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
.

1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.”

2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004678-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante comprovar o recolhimento do ITCMD, no prazo de 30 dias e, em não havendo o recolhimento, aguardar-se provocação em arquivo, em cumprimento à comunicação do Superior Tribunal de Justiça da afetação dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF. Pedido de que o imposto seja recolhido pela via administrativa e após o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Incidência do Tema 1074 do C. STJ, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada.
Questão que só poderá ser analisada se constar nos autos certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania. Recurso a que se nega provimento, com observação
.”
(TJ-SP – AI: 21119617720218260000 SP 2111961-77.2021.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 18/06/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021)

“Agravo de Instrumento – arrolamento – Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do
Tema 1074 do STJ
– Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento –
Suspensão Geral que decorre de determinação processual – Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie
– precedentes desta Câmara – decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJ-SP – AI: 22310595620218260000 SP 2231059-56.2021.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/10/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2021)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de nº. 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022